Tribunal: TJSP
Processo: 1021582-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com pedido indenizatório - Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos reconvencionais – Insurgência da autora-reconvinda.

DESERÇÃO – Determinação à apelante para que recolhesse o preparo recursal no prazo legal, após o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária – Inércia da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com pedido indenizatório - Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos reconvencionais – Insurgência da autora-reconvinda.

DESERÇÃO – Determinação à apelante para que recolhesse o preparo recursal no prazo legal, após o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária – Inércia da apelante – Inteligência do artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil – Honorários recursais fixados.

Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, e do artigo 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.